Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-94.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-94.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE LEITE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIEL DA SILVA SOARES, LUANA OLIVEIRA SANTOS SOUZA, FABIO RIVELLI

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, ANTONIEL DA SILVA SOARES, LUANA OLIVEIRA SANTOS SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMOS DE USO DO GOOGLE ADSENSE. BLOQUEIO DE CONTA. ANÁLISE EXAUSTIVA REALIZADA. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL À EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação indenizatória envolvendo cancelamento de conta do Google AdSense, sob alegação de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar adequadamente os Termos de Uso da plataforma e as provas que demonstrariam violação contratual pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente deixar de analisar os Termos de Uso do Google AdSense e as provas relacionadas à alegada violação contratual que justificaria o bloqueio da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apenas reconheceu a existência dos Termos de Uso, como examinou minuciosamente todas as provas apresentadas pela embargante, consignando expressamente suas conclusões fundamentadas.

4. O acórdão aplicou corretamente o art. 373, II, do CPC, reconhecendo que incumbia à plataforma demonstrar de forma robusta e inequívoca a violação alegada, concluindo pela insuficiência dos elementos probatórios apresentados.

5. A análise pericial realizada identificou fragilidades nas provas: imagem isolada, e-mail não comprovadamente recebido e sem indicação específica do blog em questão, além de lapso temporal de mais de dois anos entre o suposto alerta e o cancelamento efetivo.

6. Não se pode confundir análise desfavorável à pretensão da parte com ausência de análise ou omissão, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando a manifestação a respeito das questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia.

8. A discordância da embargante quanto ao resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, cujo escopo se restringe à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9. As questões suscitadas nos embargos ficam prequestionadas para todos os fins de direito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

10. Não se verifica manifesto intuito protelatório a justificar aplicação de multa, embora os embargos sejam infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que enfrenta todas as questões relevantes e fundamenta adequadamente suas conclusões, ainda que de forma desfavorável à pretensão da parte embargante.

A análise criteriosa das provas seguida de conclusão contrária aos interesses do embargante não caracteriza vício passível de correção via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2016, DJe 22.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.866.095/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 23.02.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000288-94.2020.8.05.0032, em que figuram como embargante GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e embargados GEOVANE LEITE SOUZA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA